Tribunal: TJSP
Processo: 1021352-27.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – voo nacional – atraso de 30 minutos no primeiro voo que culminou na perda da conexão, pois havia intervalo de apenas 20 minutos entre os voos – não comprovada excludente de responsabilidade das corrés, ônus que lhes competia – autor que chegou a seu destino final 10 horas depois – danos morais configurados – "quantum" que deve observar a tentativa das

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – voo nacional – atraso de 30 minutos no primeiro voo que culminou na perda da conexão, pois havia intervalo de apenas 20 minutos entre os voos – não comprovada excludente de responsabilidade das corrés, ônus que lhes competia – autor que chegou a seu destino final 10 horas depois – danos morais configurados – "quantum" que deve observar a tentativa das requeridas de minimizar os transtornos do passageiro - incontroversa prestação de auxílio material companhia aérea, com alimentação, hospedagem e traslado – autor que alegou genericamente os prejuízos com a perda de um compromisso que também não especificou – sentença reformada para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$8.000,00 pelos danos morais - demanda procedente - recurso provido.*